Tribunal: TJSP
Processo: 1008804-97.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR EMPRESA SUBSIDIARIAMENTE RESPONSABILIZADA POR INFRAÇÕES OBJETO DE AUTO DE INFRAÇÃO – OBJETIVO – EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO FISCAL OU AO MENOS SUBSTANCIAL REDUÇÃO DA MULTA – PLEITO SUBSIDIÁRIO CUJA SOLUÇÃO EXIGE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – JULGAMENTO ANTECIPADO – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.